Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ADRICESER ANTONIO DE AVILA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Exequente para que se manifeste sobre petição e documentos apresentados pelo Distrito Federal (Id. 25245748) Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora